Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE (TEMA 857 DO STF). POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DEMONSTRADA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar os autores na pena do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), aplicando-lhes a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição por insuficiência probatória devido à fragilidade dos depoimentos das testemunhas policiais, e por atipicidade da conduta em face da ausência de regulamentação, uma vez que se trata de uma norma penal em branco que depende de complementação legal que discipline a exigência de licença para o porte de faca, além de ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, requereu a aplicação do regime aberto, uma vez que o regime inicial do cumprimento de pena está desproporcional com a lesividade do fato, pois a aplicação do regime semiaberto foi fundamentada apenas na reincidência do recorrente.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 65656416).
5. De início, cumpre destacar que, recentemente, o STF, ao apreciar o ARE no 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
6. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 025308 - 2o BPM, junto com o Recibo de Apreensão (ID 64841808). As provas colhidas na fase policial indicam que os acusados, durante abordagem policial, portavam facas em via pública, em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Em seus interrogatórios, os apelantes fizeram uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
7. No caso, as circunstâncias em que os acusados foram encontrados (fora de casa com facas tipo peixeira e canivete), demonstram o potencial lesivo das armas brancas, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
8. Assim, a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral (Tema 857) reforça o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema (AgRg no REsp n. 1.863.918/TO) e contribui para a jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, que reconhece que o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes: Acórdão 1935795. 07019996320238070003. Relatora MARIA ISABEL DA SILVA. Segunda Turma Recursal. Publicado no PJe: 29/10/2024, e Acordão 1936857. 07376453720238070003. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no PJe: 04/11/2024.
9. No que diz respeito ao regime de execução da pena, considerando que os acusados são reincidentes, deve ser mantido o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.